Tribunal: TJDFT
Processo: 0710851-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve, na presente hipótese, a prática de dano ao erário e de enriquecimento ilícito, que caracterizem improbidade administrativa.
2. A improbidade resulta da violação legal a um sistema normativo que impõe aos agentes públicos o dever de agir de modo probo, nos termos das normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a Administração Pública. 2.1. Por essa razão é conferida ao Poder Judiciário a grave missão de proceder à apreciação de eventual cometimento, pelo agente público, dos eventuais atos atentatórios à probidade administrativa.
3. Muito embora seja complexa a atividade de delimitar o âmbito de incidência dos artigos 9o, 10 e 11, todos da Lei no 8.429/1992, Fábio Medina Osório procura oferecer uma “classificação tipológica dos atos de improbidade", não a partir de uma terminologia estreita, lógico gramatical, mas de uma linguagem mais abrangente, associada à estrutura de cláusulas gerais.
4. A Lei de Improbidade Administrativa estabeleceu o rol pormenorizado das condutas que podem caracterizar os ilícitos que efetivamente lesem o patrimônio público e gerem enriquecimento ilícito para a finalidade de aplicação das regras previstas nos artigos 10 e 11, ambos da LIA. 4.1. Ausente a demonstração da existência de conluio para fraudar o procedimento licitatório, não é possível demonstrar, diante das particularidades do caso concreto, a existência do dolo finalístico suficiente para gerar dano ao erário em somatório com o enriquecimento ilícito da sociedade empresária contratada. 4.2. Sem a comprovação de que os agentes públicos, ao atuarem pretensamente de modo ilícito, nutriram o dolo finalístico exigido pelos artigos 1o, § 2o, e 11, ambos da LIA, não é possível constatar a prática de ato de improbidade administrativa.
5. Recurso conhecido e desprovido.